Tribunal: TJES
Processo: 0008976-90.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008976-90.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WAGNER ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DO ART. 129, §9º, CP
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ART. 155 DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A vítima não foi ouvida perante a autoridade policial e nem em juízo, de forma que não existem informações acerca da sua narrativa dos fatos. Por outro lado, o policial militar que atendeu a ocorrência não presenciou os fatos, nada contribuindo para o esclarecimento acerca da autoria.

2. Embora o réu tenha confessado a prática do delito extrajudicialmente, é certo que tal fato não é suficiente para embasar a sua condenação quando ausentes outras provas robustas da autoria, sob pena do violar o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

3. Considerando que a autoria não restou devidamente demonstrada por prova judicializada, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do apelado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES que absolveu o réu
WAGNER ALVES DE SOUZA
da imputação pelo crime do art. 129, §9º, do Código Penal.

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de lesões corporais nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal.

Contrarrazões

do apelado pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES que absolveu o réu
WAGNER ALVES DE SOUZA
da imputação pelo crime do art. 129, §9º, do Código Penal.

Razões recursais do apelante requerendo a reforma da sentença para condenar o réu pelo crime de lesões corporais nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 08/05/2021, em Vitória/ES, o réu Wagner Alves de Souza praticou lesões corporais contra a vítima Luzinei Tavarez da Silva, sua companheira.

Verifica-se que a materialidade restou comprovada por meio do Prontuário de Evolução Médico da vítima juntado aos autos.

No que concerne à prova oral produzida, tem-se que a vítima não foi ouvida perante a autoridade policial, em razão de ter sido conduzida ao hospital, não tendo sido localizada, posteriormente, pelos policiais para prestar suas declarações. Além disso, não foi possível realizar a sua oitiva em
audiência de instrução e julgamento, uma vez que não foi encontrada, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva.

Em audiência de instrução e julgamento, o policial militar Gilson Augusto Campos Defendente afirmou que não presenciou as agressões, aduzindo que quando chegou ao local a vítima estava sendo atendida por uma ambulância, afirmando também que tanto a vítima quanto o réu pareciam estar sob efeitos de drogas.

O réu, por sua vez, em sede policial, confessou os fatos narrados na denúncia, aduzindo que desferiu um tapa na vítima, tendo esta caído no chão e lesionado sua cabeça. Contudo, perante a autoridade judicial, o apelado
negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que a vítima estava bêbada e caiu no chão, e por tal motivo teria se machucado.

Nessa perspectiva, embora o réu tenha confessado a prática do delito extrajudicialmente, é certo que tal fato não é suficiente para embasar a sua condenação quando ausentes outras provas robustas da autoria, sob pena do violar o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim, o conjunto probatório se mostra insuficiente para apontar com certeza a autoria delitiva. Nota-se que a vítima não foi ouvida perante a autoridade policial e nem em juízo, de forma que não existem informações acerca da sua narrativa dos fatos. Por outro lado, o policial militar que atendeu a ocorrência não presenciou os fatos, de modo que as suas declarações somente ratificam a materialidade do crime e em nada contribuem para o esclarecimento acerca da autoria.

Dessa forma, entendo ter sido acertada a decisão do magistrado
a quo
, eis que, embora existam provas suficientes da materialidade do crime, a autoria não restou devidamente demonstrada de maneira que se impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição do apelado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.